Tribunal: TJSP
Processo: 2027657-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2017 - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera os índices aplicados pela União, taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) - Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2017 - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera os índices aplicados pela União, taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) - Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso – Recurso improvido.